Tribunal: TJDFT
Processo: 0728359-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL DA EMPRESA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.
1.Os atos de constrição judicial da empresa em recuperação judicial devem prosseguir no juízo universal, independentemente da natureza do crédito (concursal ou extraconcursal).
2. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e, na parte conhecida, provida. Unânime.